Tribunal: TJBA
Processo: 8052169-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052169-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: AUGUSTO CESAR BARRETO DE AMORIM e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO FERREIRA BATISTA DE SOUZA, LILIANA DE SOUZA BITENCOURT MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a
concursalidade
do crédito exequendo nos autos do cumprimento de sentença nº 0399488-80.2013.8.05.0001.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissões e contradições quanto: (i) ao reconhecimento da natureza concursal do crédito, à luz do Tema 1.051 do STJ; (
ii
) à submissão do crédito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e
homologado; (
iii
) à aplicação do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 quanto à limitação da atualização do crédito; (
iv
) à ausência de manifestação sobre dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria, destacando o encerramento da recuperação judicial como fato impeditivo da suspensão da execução individual e da aplicação do juízo universal.

4. Inexistência de omissão ou contradição, uma vez que as alegações foram enfrentadas e rejeitadas com base na ausência de demonstrativo do valor alegadamente correto e na perda de objeto do agravo interno.

5. Os embargos revelam tentativa de rediscussão de mérito, o que não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC.

6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, presumindo-se incluídas as matérias suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito já decidido. 2. Não há vício no acórdão que afaste a aplicação do Plano de Recuperação Judicial quando encerrado o processo
recuperacional
e ausente comprovação do excesso de execução.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 525, § 4º; Lei nº 11.101/2005, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº
8052169-70.2024.8.05.0000
, em que figura como
Embargante
OAS EMPREENDIMENTOS S/A
.
- EM RECUPERACAO JUDICIAL

e
Embargad
o

AUGUSTO CESAR BARRETO DE AMORIM e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Tribunal de Justiça do

Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente
o acórdão
recorrid
o
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2